Tribunal: TJMT
Processo: 1043858-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043858-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAST JAPA FOOD ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.875.694/0001-02 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CONSORCIO ALSOLAR - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 47.112.451/0001-84 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA BRASAO - CPF: 065.427.686-29 (ADVOGADO), MARCELO BALLI CURY - CPF: 000.516.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS
. MÉRITO. EXPECTATIVA DE ECONOMIA NÃO CONCRETIZADA. AUMENTO DE CONSUMO ENERGÉTICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil contratual cumulada com indenizaçã
o por danos materiais e morais.
A autora alegou que firmou contrato de locação de sistema gerador fotovoltaico com promessa de economia de aproximadamente R$ 51 mil anuais, com base em projeções fornecidas pela ré. Sustentou que a economia não foi atingida, apontando falha na prestação dos serviços, ausência de informação adequada e prática de propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de ausência de impugnação específica e violação ao princípio da
dialeticidade
; (
ii
) examinar eventual inovação recursal; (
iii
) apurar a configuração de litigância de má-fé; e (
iv
) definir se houve falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual que justifique indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação contém fundamentação suficiente e específica, impugnando os fundamentos da sentença e não incorrendo em violação ao princípio da
dialeticidade
(CPC, art. 1.010). A repetição de argumentos da inicial não caracteriza, por si só, ausência de
dialeticidade
.

4. A alegação de inovação recursal foi genérica e destituída de especificação, não restando demonstrado o ingresso de matéria nova que não tenha sido objeto de controvérsia no primeiro grau. As razões recursais estão alinhadas com a causa de pedir e os fatos discutidos na inicial.

5. Inexistem elementos que indiquem dolo, má-fé ou intenção de alterar a verdade dos fatos por parte da apelante. O exercício do direito de recorrer não caracteriza, por si só, litigância de má-fé (CPC, art. 80).

6. No mérito, ficou comprovada a efetiva prestação dos serviços de compensação energética, com injeção dos créditos na unidade consumidora da autora, conforme previsto contratualmente, não havendo demonstração de falha na execução.

7. A economia inicialmente estimada baseou-se no histórico de consumo apresentado pela própria contratante, sendo que a frustração da expectativa
decorreu do aumento posterior de consumo, fato imputável exclusivamente à autora e já previsto contratualmente como hipótese de impacto no resultado.

8. O contrato contém cláusulas claras sobre a forma de cálculo da economia, a possibilidade de variação no consumo e as limitações do serviço prestado, afastando qualquer alegação de propaganda enganosa ou violação ao dever de informação (CDC,
arts
. 6o, III, e 46).

9. Ausentes os requisitos do art. 14 do CDC — dano e nexo causal com falha na prestação do serviço —, não se justifica a responsabilização da ré nem a condenação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminares rejeitadas
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica à sentença não se configura quando o recurso apresenta argumentos coerentes com os fundamentos do decisum, ainda que reproduza alegações da petição inicial.

2. Não há inovação recursal quando os pedidos e argumentos recursais guardam conexão com a causa de pedir e os fatos controvertidos da demanda.

3. O simples exercício do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé sem prova de dolo ou distorção intencional dos fatos.

4. A frustração de expectativa de economia prevista em contrato de compensação de energia, decorrente de aumento no consumo do contratante, não configura inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço.

5. Cláusulas contratuais claras sobre as condições de prestação do serviço e projeções de economia afastam a incidência de propaganda enganosa e de violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, 373, I, 80, 85, §11, e 487, I;
CDC,
arts
. 6o, III, 14, 37 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
2006080/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 03.06.2024,
DJe
05.06.2024;

TJMT, Ap.
Cív
. 1003708-91.2019.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 26.05.2021;

TJMT, Ap.
Cív
. 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 10.04.2024;

TJMG, Ap.
Cív
. 5142471-49.2017.8.13.0024, Rel. Des. Fernando Lins, j. 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FAST JAPA FOOD ALIMENTOS EIRELI – ME

em face de sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da
ação de responsabilidade civil contratual cumulada
,
ajuizada em face de
CONSÓRCIO ALSOLAR – GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL
, que julgou improcedente
os
pedidos formuladas
na inicial
.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese,
foi induzida em erro quanto às condições comerciais ofertadas pela Apelada, especialmente quanto à promessa de uma economia anual
. Aduz que
a ineficácia do serviço restou demonstrada, pois houve necessidade de pagamentos adicionais à concessionária ENERGISA mesmo nos meses em que o consumo foi inferior à cota contratada, o que comprometeria a boa-fé objetiva e os deveres de informação e transparência previstos no C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor.

Destaca que a
cláusula contratual que fixa o desconto em 30% sobre os créditos injetados, e não sobre o total da fatura, não
fora
suficientemente esclarecida no momento da contratação
. Defendendo,
outrossim
, que
os valores das faturas que não superaram a cota adquirida
, demonstrando a ineficiência do serviço contratado.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação de serviços e o descumprimento contratual, condenando a parte ré ao reembolso, em dobro, dos valores relativos
à
s
faturas de
Agosto
/2023,
Abril
/2024 e
Maio
/2024
, além de indenização por danos morais, na monta de R$ 15.000,00.

Nas contrarrazões (Id.
296245883
),
o
CONSÓRCIO ALSOLAR
arguiu, preliminarmente, a violação a
dialeticidade
recursal, aduzindo que o recurso não impugnou os termos da sentença recorrida, tendo manifesto propósito protelatório, requerendo o não conhecimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé. Ainda, aduz que o recorrente declinou em
seu
recurso
pedidos não formulados em primeiro grau, configurando inovação recursal
.

Quanto ao mérito,
aduz que é fato incontroverso nos autos o efetivo cumprimento da proposta comercial por ela realizada, já que, nos 10 meses em que perdurou a relação contratual – rescindida antecipadamente – houve uma economia ao consumidor de R$ 48.586,40, sustentando que a insurgência do apelante está consubstanciada no aumento de seu consumo de energia, fato alheio ao contrato e, portanto, deve ser mantida a sentença recorrida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre analisar as prejudiciais de mérito arguidas pela parte recorrida.

Como relato, a apelada alega ausência de impugnação específica aos termos da sentença recorrida, aduzindo que a apelante se limita a repisar argumentos lançados na exordial,
deixando de fundamentar as razões de fato e de direito que devem ensejar a reforma do
decisum
objurgado. Ainda, aduz que os pedidos formulados no apelo caracterizam inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

A ausência de impugnação específica dos termos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, ou seja, quando o recurso manejado deixa de estabelecer um contraditório mínimo necessário entre as razões recursais e os fundamentos do
decisum,
afrontando, assim, o preconizado pelo art. 1.010 do CPC, ensejando seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal.

Entretanto, da simples leitura do recurso interposto (Id.
296245879
), observa-se que o apelante
expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação
, trazendo fundamentação extensa e apropriada, guardando relação com a sentença recorrida.
Outrossim
, ainda que tenha repetido argumentos já lançados na peça inicial, isso por si só nã
o enseja ofensa à
dialeticidade
.

Aliás:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (
g.n
).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Quanto
a
alegação de inovação recursal,
vejo que o recorrido expõe de forma genérica e ampla, sem especificar quais seriam os pedidos deduzidos na peça recursal que configurariam a propalada inovação a ponto de gerar a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ad
argumentandum
tantum
,
há inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso não foi suscitada oportunamente pela parte
, logo, sobre a qual não se instaurou controvérsia entre os litigantes e tampouco foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau. Por sua vez, quando os argumentos lançados nas razões recursais guardam plena relação com a causa de pedir delineada na exordial, tendo os fatos objeto de
contraditório e ampla defesa
na origem, não há que se falar em inovação recursal.

Por fim, no tocante a alegada litigância de má-fé,
está só é aplicável quando evidenciado a prática das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, exigindo-se prova inequívoca de
comportamento malicioso ou doloso, ou, ainda, de culpa grave por parte do litigante, com o
objetivo de dificultar o andamento do processo por meio de atitudes que distorçam a realidade dos fatos e causem efetivo prejuízo à parte adversa.

As alegações trazidas em sede preliminar pelo apelado não revelam, sequer minimamente, qualquer conduta maliciosa da parte apelante, tampouco dolo processual
em, deliberadamente, protelar o encerramento da relação processual, tratando-se do simples exercício regular de seu direito de recorrer do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, contemplando o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa.

Com tais argumentos,
REJEITO

as preliminares
arguidas.

VOTO (
MÉRITO
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por FAST JAPA FOOD ALIMENTOS EIRELI – ME em face de CONSÓRCIO ALSOLAR - GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL.

A parte autora relata que firmou contrato para participação em sistema de compensação de créditos de energia oriundos de usina fotovoltaica, tendo contratado o volume de 12.800 kWh mensais — quantia indicada pela empresa contratada como suficiente para suprir o
consumo da autora — com a promessa de uma economia anual estimada em R$ 51.194,24. Contudo, alega que a referida economia não se concretizou
, pois
o volume de compensação
contratada não foi suficiente para compensar o seu consumo efetivo,
o que resultou em cobranças residuais por parte da concessionária de energia elétrica.

Destaca, ainda, a ausência de informação prévia acerca da insuficiência da cota contratada. Alega que, conforme cláusula contratual
, competia
exclusivamente à contratada a análise do consumo e a definição do volume necessário de energia, o que evidencia falha na prestação dos serviços.

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]

Infere-se dos autos que a empresa autora,
Fast
Japa
Food
Alimentos, alega que embora tenha contratado serviços de compensação de créditos de energia fotovoltaica, com promessa de economia de até 30% sobre o valor das faturas de energia, os resultados auferidos não corresponderam à expectativa contratual.
Afirma que, mesmo com os créditos injetados pela empresa ré, ainda assim teve de arcar com valores elevados junto à concessionária de energia, resultando em prejuízo econômico e frustração contratual.

A ré, por sua vez, defende a ausência de qualquer falha na prestação dos serviços, ao argumento de que a remuneração ajustada tinha como base percentual sobre os créditos efetivamente injetados.

Pois bem! Verifico que o ponto controvertido diz respeito à alegada inexecução parcial do contrato de locação de sistema gerador fotovoltaico firmado entre as partes, notadamente quanto à promessa de economia no consumo de energia elétrica por meio da compensação de créditos de energia.

A relação contratual foi formalizada mediante instrumento denominado “Contrato de Locação de Sistema Gerador Fotovoltaico com Capacidade para Geração de Créditos de
Energia e Outras Avenças”, acostado aos autos sob Id. 170299798, cuja cláusula de remuneração estabelece, de forma clara, que os valores a serem
pagos
pela contratante (ora autora) corresponderiam ao percentual de 30% de desconto sobre os créditos injetados na rede de energia, e não sobre o valor global da fatura mensal ou sobre o consumo total do estabelecimento comercial. Vejamos:

“PERCENTUAL DE DESCONTO/COTA SOLAR: 30 % SOBRE OS CRÉDITOS INJETADOS na(s) unidade(s) consumidora(s) da classe COMERCIAL (créditos injetados, aqueles créditos de energia efetivamente considerados pela Concessionária para fins de compensação, que serão destacados mensalmente pela própria concessionária em cada conta de energia)” (p. 01, Id. 170299798
)

De igual modo, restou incontroverso nos autos que houve efetiva injeção de créditos de energia pela empresa ré e respectiva compensação nas contas da parte autora, conforme demonstrado no documento juntado ao Id. 181131667. Os documentos ali reunidos evidenciam, de maneira concreta, que os descontos foram efetivamente aplicados conforme os créditos disponíveis, com obediência ao critério contratual previamente pactuado.

Ocorre que, conforme também restou demonstrado, houve significativo aumento no consumo da empresa autora, o que acabou impactando o resultado que havia sido projetado, sendo certo que esta hipótese também havia previsão no contrato, no item 1.2.:

“1.2. A quantidade de créditos necessários para a obtenção da pretensão de créditos a serem injetados, condizente com o benefício pretendido foi dimensionada levando em consideração o perfil de consumo energético da LOCATÁRIA, conforme dados incluídos na Proposta Comercial firmado pela LOCATÁRIA.”

A insatisfação com a proporção da economia obtida não corresponde, por si só, à inadimplência contratual. Com efeito, o aumento no consumo energético da parte autora ao longo do período contratual, conforme se depreende da evolução das faturas de energia e das informações constantes dos autos.

Como mencionado, referida elevação no consumo impacta diretamente a percepção de economia inicialmente estimada,
sem, no entanto, infirmar a existência da prestação dos serviços contratados, tampouco o adimplemento da ré.

Não há, pois, como imputar à ré a responsabilidade por resultados que escapam ao seu controle, mormente quando o contrato expressamente prevê que o sistema foi dimensionado com base no histórico de consumo à época da contratação e que variações no consumo poderiam interferir na eficácia da compensação energética.

Inexistente, assim, comprovação de qualquer conduta culposa ou dolosa a ensejar responsabilização civil, tampouco se configura dano moral indenizável.

Nesse contexto, não restando demonstrado o inadimplemento contratual por parte da ré, nem tampouco a ocorrência de ato ilícito, não há como reconhecer falha na prestação dos serviços por parte da ré, de maneira que a improcedência dos pedidos é dever que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
julgo improcedentesos pedidos
formulados por FAST JAPA FOOD EIRELI - ME em face de CONSÓRCIO ALSOLAR – GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

[
...]”
.

A controvérsia recursal se restringe à análise de
descumprimento contratual, violação ao dever de informação e propaganda enganosa, com fundamento nos artigos 6o, 14 e 37 do Código de Defesa do Consumidor,
a ensejar o
reembolso de valores pagos, devolução em dobro, indenização por danos morais e pagamento de cláusula penal.

Pois bem.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo imperiosa a aplicação do CDC na hipótese.

C
omo

é cediço, para configuração da responsabilidade
objetiva
do prestador de serviços, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
é indispensável
a
demonstração do dano e do
nexo de causalidade
com o serviço considerado defeituoso ou inadequado. Ausente tal demonstração, resta prejudicada a pretensão indenizatória do consumidor, por ausência de elementos que a fundamentem.

Nesse sentido é a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1
. Nos termos da jurisprudência do STJ,
a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço ante a ausência de nexo causal e configuração de culpa exclusiva da vítima.
3 .
Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir pela responsabilidade da instituição financeira requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/
STJ.Agravo
interno improvido.” (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2006080 SP 2022/0166015-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024) (
g.n
).

No caso em testilha, o contrato pactuado entre as partes traz, (Id.
296244870
), em sua cláusula 1.2, que
“
a obtenção da pretensão de créditos a serem injetados
, condizente com

o benefício pretendido
foi
dimensionada levando em consideração o perfil de consumo energético da LOCATÁRIA
,

conforme dados incluídos na Proposta Comercial
firmado pela LOCATÁRI
A”
.

Ainda, a
cláusula 1.2.1
expressamente dispõe
:

“
1.2.1.
O sistema a ser locado, objeto deste instrumento
, capaz de gerar os créditos no montante do benefício

pretendido pela LOCATÁRIA,
levou em consideração os valores pagos pela LOCATÁRIA à concessionária
, o seu consumo

de energia e a valoração dos créditos perante a regulamentação da ANEEL, de forma que,
a alteração em qualquer uma

destas variáveis poderá demandar o reajuste proporcional da quantidade de módulos fotovoltaicos
a serem locados e

do preço deste Contrato
para manutenção do benefício no mesmo patamar
.
”

Depreende-se da proposta comercial apresentada pela empresa apelada, acostada no Id. 296244869, que foi indicada, com base no histórico de consumo do apelante, a média mensal de R$ 14.332,60, sendo sugerida a contratação de uma cota de 12.800,00 kWh/mês — valor este que seria injetado mensalmente na unidade da empresa contratante e que, segundo projeção, geraria uma economia anual de R$ 51.194,24
(Id.
296244869
).

Nesse contexto, o contrato foi
celebrado em julho de
2023,
tendo a
empresa
FASTA JAPA FOOD
instruído
sua pretensão inicial com todas as faturas emitidas pela concessionária de energia elétrica
ENERGISA
,
n
o período de agosto/2023 a
junho/2024.
Tais documentos revelam, no campo de detalhamento, a rubrica “Energia Ativa Injetada”
, evidenciando que houve a efetiva prestação dos serviços contratados (
Id.
296244873
; Id.
296244875
; Id.
296244877
; Id.
296244879
; Id.
296244881
; Id.
296244883
; Id.
296244885
; Id.
296244887
; Id.
296244889
; Id.
296244891
e Id.
296244893
).

Além da inequívoca demonstração da injeção de créditos de energia elétrica pela ré, as faturas indicam significativa redução nos valores mensais pagos pela apelante
, não sendo possível extrair dos referidos documentos
qualquer
conduta negligente ou
má-fé
por parte da
contratada na
execução do
serviço
,
sobretudo
porque
a quantidade injetada mensalmente
está em conformidade com os termos da proposta comercial apresentada.

Destaca-se, ainda,
que, conforme
os dados apres
entados pela requerida/apelada tanto
na contestação
quanto em contrarrazões, os serviços de injeção de créditos nas faturas de energ
ia da apelante resultaram, no
período de 10 (dez) meses,
em uma economia de R$ 48.586,40, valor que, não fosse a rescisão contratual
antecipada
, se
aproximaria
da
economia estimada na proposta inicial
.

Tais elementos afastam qualquer alegação de propaganda enganosa e demonstram, de forma inequívoca, a ausência de falha na prestação dos serviços contratados. A insurgência da empresa consumidora quanto aos valores das faturas
decorre,
como corretamente consignado na sentença, do aumento do consumo energético — circunstância imputável exclusivamente à própria apelante — não havendo qualquer conduta do prestador de serviços que tenha causado o aumento dos custos ou frustrado a expectativa de economia.

Outrossim
,
o contrato firmado entre as partes contém cláusulas expressas que disciplinam de forma clara o objeto do serviço, sua forma de execução e condições
, dispondo,
inclusive,
expressa menção de que os valores contratados guardam correlação com o histórico de consumo do contratante, constando, ainda, que eventual alteração no consumo

“poderá demandar o reajuste proporcional da quantidade de módulos fotovoltaico [...]
para manutenção do benefício no mesmo patamar
”
(Cláusula 1.2.1)
.

Tal disposição contratual,
ao meu sentir,
afasta qualquer violação ao dever
de
informação ou de
transparência previsto nos art
.
6o, III, e
art.
46 do CDC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - VALIDADE DO AJUSTE - Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades,
não há que falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, III do CDC.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51424714920178130024, Relator
.:
Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)
(
g.n
).

Desse modo, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou vício nos serviços executados pela apelada. Inexiste, portanto, fundamento fático ou jurídico apto a ensejar a condenação por danos materiais ou morais, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da
r.
sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FAST JAPA FOOD ALIMENTOS EIRELI – ME
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), à luz do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025